Tribunal: TJDFT
Processo: 0721059-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA DE PARCELAS. SUSPENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOENÇA PREEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. O enunciado no 609 da Súmula do STJ exige a avaliação médica prévia, mas também autoriza a recusa de cobertura securitária no caso de demonstração de má-fé do segurado.

3. Na hipótese, não restou evidenciada a plausibilidade do direito requerido, vez que, em análise sumária dos documentos juntados aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade nos descontos efetuados pela segunda ré agravada, decorrentes do contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes, sobretudo ante a recusa do pagamento de indenização pela seguradora, primeira ré agravante.

4. Em se tratando de indenização securitária, a verificação da alegada ausência de doença preexistente demanda análise dos contratos firmados entre as partes e cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos e incontroversos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória.

5. Recurso conhecido e não provido.